Tribunal: TJES
Processo: 5001358-75.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001358-75.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS TONINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001358-75.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A
.

RECORRIDO:
JOSÉ CARLOS TONINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATO VÁLIDO E REGULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

A requerida
BANCO BMG S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
JOSÉ CARLOS TONINI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por José Carlos Tonini, para: declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda; Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde a data de cada desconto; Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto.
”
.

Em sede recursal (ID.
14633162
), a recorrente
aduz a ocorrência das prejudiciais da prescrição e decadência da pretensão autoral. No mérito,
menciona a validade da contratação, eis que cumprido o dever de informação, sendo o caso de se rejeitar integralmente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 14633166.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, no caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 05 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).”

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Tendo em vista que o último desconto ocorreu em fevereiro de 2024 (ID. 14633149), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

Superadas as
prejudiciais
, passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Apesar de o autor ter afirmado na inicial que pretendia contratar um empréstimo consignado, ao invés de um cartão de crédito consignado, os elementos existentes nos autos apontam para a regularidade da contratação na forma estabelecida entre as partes, não existindo provas nos autos de que a parte autora tenha sido enganada ou levada a erro em razão de defeito ou falha no dever de informação.

Mesmo que o autor não tenha utilizado o cartão para a realização de compras a crédito ou saques complementares, a parte recorrente se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Consta claramente no contrato que este se refere a um cartão de crédito consignado “TERMO DE ADESÃO a Cartão Consignado”, conforme verifico ao ID. 14633150. Menciono que ao lado da assinatura do autor consta a figura de um cartão de crédito, o que demonstra, ainda mais, a ciência do que foi contratado (ID. 14633150). Veja-se:

Além disso, como também é levantada a tese de inexistência da contratação,

a análise documental dos autos revela inequívoca similaridade gráfica entre a assinatura aposta no "TERMO DE ADESÃO ao Cartão Consignado" (ID. 14633150) e a assinatura firmada na declaração de hipossuficiência (ID. 14633137). Vejamos:

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, o autor tinha interesse na realização de contrato de cartão consignado, restando devidamente informado do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado. Não há nada nos autos que comprove eventual impossibilidade de conhecimento dos termos contratuais.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente relator, divirjo do seu posicionamento, por entender que o Recurso Inominado deve ser conhecido, mas improvido, mantendo-se a essência do julgado de primeiro grau.

Das Preliminares de Prescrição e Decadência

Acompanho o voto do Relator para rejeitar as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que a relação é de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. Tratando-se de contrato com prestações mensais, contínuas e sucessivas, o prazo prescricional somente se inicia após o último desconto efetuado, não havendo, portanto, o que se falar em prescrição ou decadência.

A lesão se renova a cada desconto, o que também afasta a decadência.

Do Mérito

A divergência reside na análise do mérito, notadamente no cumprimento do dever de informação e na ocorrência de vício de consentimento.

Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal e regulada, sua validade está intrinsecamente ligada à informação clara, precisa e ostensiva de suas particularidades, em estrito respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É amplamente reconhecida a prática mercadológica das instituições financeiras de "
empurrar
" o cartão de crédito consignado (RMC) em vez do empréstimo consignado convencional. O objetivo é a obtenção de lucros com juros rotativos e a perpetuação da dívida. A complexidade do RMC, em que o desconto mensal no benefício (margem consignável) cobre, via de regra, apenas a parcela mínima e não proporciona a amortização progressiva do saldo devedor, pode gerar uma "
dívida potencialmente infinita
".

Neste contexto, o Recorrido, ao buscar um empréstimo consignado — ou seja, um valor líquido com pagamento em parcelas fixas e quitação em prazo certo —, foi levado a erro essencial sobre a natureza do contrato, configurando o vício de consentimento.

A simples menção ao termo "
cartão consignado
" no contrato (ID. 14633150) ou a presença da imagem do cartão não é suficiente para, por si só, informar adequadamente o consumidor sobre o mecanismo de amortização de dívida e os encargos do crédito rotativo, que são inerentes a um cartão de crédito. O consumidor não soube, de fato, a espécie contratual que estava celebrando, sendo induzido a erro ao receber um cartão de crédito consignado quando buscava um empréstimo. A Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que forneceu a informação detalhada e completa sobre o funcionamento da modalidade RMC.

Portanto, resta configurada a falha no dever de informação, o que macula o negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade do contrato.

Declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Desse modo, a sentença de primeiro grau (ID. 14633160) deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do contrato e à condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, após a devida compensação do montante originalmente sacado pelo Recorrido (o valor líquido do empréstimo), conforme determinado pelo Enunciado nº 29.

A conduta da Recorrente, ao violar o dever de informação e aprisionar o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua por meio de um produto que ele não tinha intenção de contratar, gera dano moral
in re ipsa
(presumido), por atingir a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor. O valor fixado na sentença em R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, aos parâmetros desta Turma Recursal e à dupla função do instituto (compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor), devendo ser mantido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 14633160).

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.